Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-16.2020.8.11.0028
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000635-16.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICENTE AURELIO DOS SANTOS - CPF: 021.092.691-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
– INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1
. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O
S
CRIME
S
PERPETRADO
S
–
DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS MILITARES CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 POR ATIPICIDADE DA SUA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AO DELITO – QUANTIDADE ÍNFIMA DA DROGA É PRESSUPOSTO DO TIPO PENAL INFRINGIDO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICADAS AO APELANTE QUE NÃO SE MOSTRAM DESPROPROCIONAIS – 3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1
. É incabível o acatamento do pleito
objetivando
à absolvição
do
apelante,
eis que a

materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, estando, ademais,
sua
condenaç
ão fundada no acervo probatório
que firmemente o
apontou como o autor do furto
e da resistência
pelo
s
qua
is
foi condenado
.

2.
Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de uso de substância entorpecente, pois se trata de crime de perigo presumido ou abstrato. Ademais, a ínfima quantidade da substância apreendida com o apelante é condição inerente ao crime, cujas sanções legais são administrativas e não se mostram desproporcionais, na espécie.

3
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vicente Aur
é
lio dos Santos
,
contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0000635-16.2020.8.11.0028 (código 187247)
, pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de Po
coné
-MT
, condenando-o

pela prática dos crimes de furto qualificado, resistência e posse de drogas para consumo pessoal (
art
s
. 155,
§ 4º, I e II, e 329,

do Código Penal
e art. 28, da Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
no regime semiaberto,
pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa fixados unitariamente no mínimo, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e prestação de serviços
à
comunidade pelo prazo de 10 (dez) m
eses.

O apelante, forte nas razões
encontradiças
no ID
103719097, p. 7/
16
,
requer

sua absolvição
dos crimes de furto qualificado e resistência
,
por insuficiência probatória
e p
ela

aplicação, seu favor
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;

almejando,
outrossim,
ser
absolvi
do
do
delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006, em razão da atipicidade da
sua
conduta.

O Ministério Público, n
as
contrarrazões
que
s
e
veem
no ID
103719097, p. 23/34
,
requer

o
desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que está
no ID
106194961
,

adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial ac
usatória,
que se encontra n
o
ID

103719088, p. 1/
3
,
narra os fatos desta forma:

[...]
FATO
01
: Consta d
o
incluso autos de inquérito policial, que no dia
12/02/
2020, por volta da
s
16h04m
in
, na re
s
idência particular, localizada na Rua

Generoso Ponce, Bairro São Benedito, nesta cidade de Poconé
/
M
T
, o
denunciado
V
I
CENTE AURÉLIO DOS SANTOS, com
animus
de
assenhoramento
definitivo,

mediante escalada e rompimento de
o
bstácul
o
,
subtraiu
para si, coisa
s
alheias

móvei
s
,
consistente
em tapetes de crochê, 02
(dois) lençóis novos, 1 (
uma
) garrafa

de me
l
, roupa
s
e objeto
s
de montaria, objeto
s
avaliados em R$ 3.228,00,

pertencente
s
à
v
ítima
Alícia
Caroline Sales Guimarães
(
termo de declaração às
fls.

18
/
19 e auto de avaliação indireta e f. 63).

FATO 2: Apurou
-
se ainda que na mesma data, o
denunciado
VICENTE

AURÉLIO DOS SANTOS opôs
-
se a execução de ato lega
l
, mediante
v
iolência

aos
funcionários
competentes para
executá-lo
, conforme boletim de ocorrência nª

2020.
44568 (fls.
27/29
).

FATO 3: Por fim, nas mesmas cir
cu
nstâncias de tempo e local dos fatos

anteriores, o
denunciado
VICENTE AURÉLIO D
O
S SANT
O
S trazia consigo,

sem autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares,

droga para consu
m
o pessoal, consistente em 1 (uma) porção de C
O
CAÍNA, com

peso líquido total de 0,1
0
g (dez centigramas), conforme Laudo Pericial n.

3.14.2
020.63952-01 (anexo).

Segundo se apurou, na ocasião apontada o denunciado foi até a residência

da vítima, ocasião que escalou o muro que protege o local, danificou a janela da

cozinha (auto de constatação de local de delito às
f
ls. 36
/
37), ingressou ao recinto e

apoderou
-
se dos bens acima descritos pertencentes à vítima.

A
vítima
chegou em sua residência constatou que os seus tapetes de crochê,
02
lençóis novos, 1 garrafa de me
l
, roupas e objetos de montaria foram subtraídos

e, ainda, verificou que pr
ó
ximo a janela estavam arrumados um botijão de gás,

m
á
quina de lavar e uma mala contendo
v
ários objetos.

A
PM/MT
foi acionada e diligenciou ao local, recebendo informações que a

pessoa conhecida como "POEIRA” teria entrado na residência da vítima, ocasião

que os policiais realizaram buscas pelas imediações e localizaram o denunciado.

No momento da abordagem, o
denunciado
resistiu e partiu para cima dos

policiais, sendo necessário a utilização de força moderada para conter a injusta

agressão.

Em seguida, realizou
-
se buscas pessoal no
denunciado
e localizou no bolso

de suas vestes
1
(uma) porção de cocaína, sendo o denunciado preso em flagrante

delito e conduzido à Delegacia de
Polícia
Civil.
[
...]

No caso em apreciação, verifica-se que a
existência material
do delito narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de
prisão em flagrante delito (ID
103719088
1
, p.

7
);
termo de
reconhecimento de pessoa (
ID 103719089, p. 3)
; boletim de ocorrência (ID 103719090, p. 1/4)
;
termo de apreensão (ID
103719090
, p.
5
);
auto de constatação (ID 103719090 – p. 11)
, auto de avaliação indireta (ID 103719092, p. 7)
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que diz respeito à autoria delitiva,
conquanto o apelante tenha negado a prática dos crimes nas duas vezes em que foi inquirido, afirmando que no dia em questão passou o dia todo bebendo no Bar do
Joaci
, saiu de lá de madrugada e foi para sua casa, onde ficou pouco tempo e voltou para a rua onde consumiu drogas e bebeu, tem-se que sua narrativa ficou isolada
nestes
autos.

Isso porque,
a autoria delitiva
r
essai incontestável destes autos
,
pois

a vítima
Alicia Caroline Sales Guimaraes
,
ouvida tão somente na fase policial, narrou que
não estava em sua residência no momento do furto
, porém sua comadre – Célia Maria – teria lhe avisado que o sujeito alcunhado
de

Poeira

entrou
em sua casa e
saiu
do local
carregando
uma sacola. Asseverou, ainda,
a ofendida,
que lhe foram subtraídos
tapetes de crochê (avaliados R$ 900,00), dois lençóis

novos (avaliados em R$ 390,00), uma garrafa de mel (avaliad
a
em R$ 30,00), roupas (calças
country
, saias,

blusas
,
avaliadas em R$ 400,00), tralha de montaria (avaliada em R$ 1
.
500,00)
;
e
,
que próximo da janela arrombada por onde o
assaltante
entrou
, estavam separados
:

um botijão de gás,
uma
máquina de lavar e uma mala contendo vários objetos,
razão pela qual
acredita que o suspeito iria voltar para buscar
estes

objetos
.

A
testemunha
Gennifer
Daiana Pires do Prado
, em depoimento prestado em juízo
,
declarou que mora um pouco mais
à
frente da casa d
a vítima,
na rua Porto Alegre
e
que por volta das
15h
estava

voltando do serviço
, quando
passou por ali e viu
um
a bicicleta encostada no fundo e
Poeira
lá dentro,
voltando com uma sacola, com vara
de pescar,
anzol e um velho barreiro
. Afirmou, ainda, que
Poeira
não
a
viu
, razão pela qual
pulou

o muro e foi para a casa dele
. Consignou, ademais, que
viu
Poeira
,

alcunha
d
e
Vicente Aur
é
lio
, já o
conhecendo
de vista pois
o apelante
mora no
mesmo
bairro
.
Gennifer

reiterou
, por fim,
que
tem certeza
de que

Vicente Aurelio
estava

dentro da
casa da
Alícia

Carorine
,

e que
estava lá no fundo e ainda voltou para vê-lo
, quando o flagrou
carregando uma sacola, um velho barreiro e um molinete
.

A
testemunha
Dalvina
dos Santos Leite
,
mãe do
apelante
,
em depoimento prestado na
D
elegacia
de Polícia
assim
s
e manifestou
:
“
QUE VICENTE AURÉLIO DOS SANTOS, vulgo "POEIRA", é filho da declarante; QUE perguntado

sobre os fatos, afirma ontem
à
tarde seu filho VICENTE chegou em casa com um a sacola
“
meia
”
grande com tapetes e

deixou na porta de casa; QUE logo em seguida VICENTE saiu da casa com esta sacola com tapetes e voltou sem nada;

QUE VICENTE estava muito embriagado e possivelmente tinha usado droga, pois é usuário; QUE perguntado se viu mais objetos com seu filho, afirma que viu somente tapetes; QUE perguntado se VICENTE chegou em casa com dinheiro,

após sair com tapetes, afirma não saber dizer
”
.

Além disso, e
m juízo,

Dalvina
reiterou a afirmação de que Vicente
Aurélio
chegou em casa com
parte dos produtos subtraídos – sacola de
tapetes

– e
com droga;
e
,

que quando

o filho

chegou em casa
,

mal
entrou com as coisas
,
saiu e já vol
tou
com dinheiro.

Logo, é imperioso concluir que a negativa apresentada
por Vicente Aurélio
– que

é contumaz na prática de crimes patrimoniais
–
, não merece credibilidade, eis que

não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos
de convicção
firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria que foi imputada a sua pessoa. Além do mais, não existe nestes autos
uma
evidência
sequer que possa
retirar a confiabilidade d
a
s
testemunh
a
s

inquiridas em juízo
,
a
s quais confirmaram os
dados probatórios
colhidos no curso
da investigação
que culminou com a prisão do
apelante
, mostra
ndo-se, pois,
suficientes para embasar
a
condenação
do apelante
.

Igualmente sem razão o pleito absolutório
deduzido por Vicente Aurélio
em relação ao delito de resistência (art. 329, do Código Penal), que
, como é cediço,
se consuma quando há o emprego de violência ou ameaça contra o funcionário público a fim de impedir a realização do ato legal. No caso destes autos, a autoria desse delito
ficou
demonstrada, tanto pelo
boletim de ocorrências
que está no ID
103719090
, p.
2/4
) quanto pelos depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial como judicial, demonstrando,
q
ue
ele
se opôs à ordem legal de prisão, mediante violência exercida contra os policiais militares que eram competentes para a execução ato de restrição ambulatorial.

Com efeito,
o
policial militar
Maike
Christoffer Rondon de França,
em depoimento prestado na
D
elegacia
de Polícia
,
declar
ou
quanto aos fatos da resistência:
[...]

QUE realizaram rondas pelo bairro até avistar o suspeito com as

mesmas
características
, sendo assim realizaram a abordagem, mas o suspeito resistiu e partiu pra cima da GUPM;

QUE foi necessário utilizar o uso da força moderada para conter a injusta agressão sofrida pela GUPM; QUE após a
mobilização do suspeito, foi realizada busca pessoal sendo localizado no bolso traseiro da calça uma trouxinha de
substância análoga à pasta base de cocaína [...].

Em juízo,
Maike
Christoffer reiterou
a ocorrência da resistência
por parte de

Vicente Aurélio
, relatando que
o
encontraram na rua,
quando
ele
tentou
fugir, razão pela qual
tentaram de v
á
rias formas
o
imobilizar, mas
o apelante
reagi
u
e tentou agredir o
s
policia
is, se debatendo,
tendo
desferi
do
um soco no rosto
da testemunha e outro
no
seu
colega de fard
a
.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Alexandro Romão de Alc
â
ntara que
,
no curso da instrução processual
, declarou
que quando encontraram o
Poeira
na
rua, foram tentar
abord
á
-lo,
mas ele reagiu
e foi para cima da guarnição, sendo necessário algemá-lo.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse contexto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as razões da sentenciante são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação
de

Vicente Aurélio
pelo crime de furto qualificado
e resistência
, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido de sua absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como se sabe, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Por derradeiro,
em relação ao
delito insculpido no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
,
Vicente Aurélio
pugna por sua absolvição por atipicidade material da conduta, ante a ausência de lesividade/ofensividade para o bem jurídico tutelado (saúde pública), bem como em razão da ínfima quantidade da droga apreendida.

Como se sabe, a punição prevista para o delito em referência se consubstancia em sanções administrativas consistentes em advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento
à
programa ou curso educativo, razão pela qual, na
espécie, não há desproporcionalidade na pena aplicada ao apelante pela infração penal de porte de entorpecente para consumo pessoal.

Ainda sobre o tema, deve ser registrado que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é firme o entendimento no sentido de que a pequena quantidade de substância entorpecente, por ser característica própria do tipo de porte de drogas para consumo pessoal, não afasta a tipicidade da conduta. Assim, se se trata de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, dificilmente o agente será surpreendido com grande quantidade de droga.

No entanto, no caso destes autos, ainda que ínfima a quantidade da droga apreendida com
Vicente Aurélio
, não pode ser aplicado o princípio da insignificância como causa excludente da tipicidade material, tal como se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito contido no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Isso porque, trata-se de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. (Precedentes)
.

Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgInt
no HC 372.555/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017,
DJe
22/08/2017)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de drogas apreendidas.

2.
A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou a do próprio indivíduo
.

3. Em virtude da apreensão de pouco mais de 3 g de maconha em poder do ora agravante, o processo deve prosseguir em seu desfavor também em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC 387.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017,
DJe
10/08/2017)
Destacamos

Não se pode olvidar, ademais, que
o porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou presumido, visto que prescinde da comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, daí por que para a sua caracterização não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao referido bem, porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio ilícito, contribuindo para difusão dos tóxicos.

Logo, na hipótese, não há que se falar em atipicidade material do crime de delito de entorpecente para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade da droga apreendida com
Vicente Aurélio
.

Posto isso, em
sintonia parcial
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Vicente Aurelio dos Santos
, mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022